Tribunal: STF
Processo: RE 1470359
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. LISTA DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DO RECORRENTE. RESPEITO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 



    1. A gravo de instrumento interposto p elo Sindicato em face de decisão que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam d e certo substituído, por não constar na relação de sindicalizados que instruiu a inicial. 



    2. A Constituição Federal, em seu art. 8º, III, estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para postular em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Nesses casos, trata-se de substituição processual, e não de representação, sendo desnecessária a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, devendo a coisa julgada advinda da ação coletiva alcançar todos os servidores da categoria, ainda que não comprovadas as filiações à época do ajuizamento do processo de conhecimento. 



    3. Na espécie, ainda que a legitimidade do sindicato seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que o próprio sindicato limitou subjetivamente os possíveis efeitos do título executivo e a sentença proferida em ação coletiva limitou expressamente os seus efeitos (pagamento de férias com acréscimo das vantagens que efetivamente deixaram de ser creditadas em favor dos substituídos do sindicato) ao rol de substituídos apresentado pelo sindicato.



      4. Há também decisão nos autos do processo de conhecimento indeferindo o pedido de inclusão de terceiro na relação de substituídos processuais apresentada pelo sindicato junto com a petição inicial, a qual não foi impugnada. 



    5. Caso em que o exequente não integra a relação trazida com a exordial quando do ajuizamento da ação de conhecimento e, em consequência, o título judicial correspondente não o abrange, não podendo o juiz, em sede de execução, estender-lhe tal direito, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    6. Agravo de instrumento improvido” (fls. 5-6, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. III do art. 8º da Constituição da República. 



    Afirma que “atua como substituto processual, possuindo ampla legitimidade para postular judicialmente na defesa de direitos e interesses, coletivos ou individuais, dos integrantes da categoria que representam” e que “na medida em que a decisão recorrida afasta a legitimatio ad causam do sindicato para propor a demanda executiva em nome de toda a categoria afetada pela decisão constitutiva de direito em ação coletiva, afronta claramente a norma constitucional” (fl. 12, e-doc. 18).



    Argumenta que “não existe qualquer vedação legal a que substituídos que não tenha participado do processo de conhecimento possam se beneficiar no processo de execução. Inclusive, a aplicação de entendimento nesse sentido iria, tão somente, contrariar o direito que teria sido reconhecido a toda uma categoria” (fl. 13, e-doc. 18).



    Ressalta que “todos os filiados à aludida entidade de classe, independentemente de seu nome integrar o rol de substituídos que acompanha a petição inicial na ação coletiva da qual decorreu a execução que subjaz a este recurso, dispõem de legitimidade ad causam na ação executiva. Igualmente, são legitimados ativos para a execução em contenda, conforme inteligência de normas legais e jurisprudência, já transcritas, os substituídos que façam parte da categoria profissional representada e se enquadrarem na situação jurídica contemplada pelo título executivo, sendo exatamente o caso de todos os docentes presentes quando da autuação do presente feito” (fl. 14, e-doc. 18).



    Assevera ser “mister trazer à baila o Tema 823, do STF, na medida em que determina-se a amplitude da legitimidade extraordinária dos sindicatos, abrangendo todos os integrantes da categoria que representem, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (fl. 17, e-doc. 18).



    Assinala que da leitura dos autos do processo originário “verifica-se que não há limitação na sentença constitutiva de direito em relação a inclusão de novos substituídos processuais, muito embora isso venha sendo sustentado tanto pelo ente público agravado, quanto, dada a máxima vênia, pelo juízo de primeiro grau. Relembra-se, oportunamente, que ação originária tem por objeto o reconhecimento do direito às férias, e seus efeitos pecuniários, aos substituídos que estivessem afastados desde o ano de 1998, bem como os viessem a se afastar para capacitação dentro ou fora do Brasil. Ocorre que, ao ajuizar a ação, o Sindicato demandante anexou lista de substituídos sindicalizados, contudo não limitou seu pedido a tal lista - e nem poderia, tendo em vista que a entidade sindical possui não só a prerrogativa, mas também o DEVER DE REPRESENTAÇÃO DE TODA A CATEGORIA, e não apenas dos sindicalizados. Assim sendo, o pedido de mérito fora dirigido a toda a categoria” (fls. 19-20, e-doc. 18).



    Esclarece que “ainda que não se tenha dado provimento ao agravo da ADUFPB, o Tribunal Regional da 5º Região reconheceu a legitimidade extraordinária do Sindicato e limitou os efeitos da sentença apenas na questão de competência territorial, não tendo a decisão da Corte Regional sequer citado a lista constante na exordial, sendo assim, reconhecida a legitimidade do sindicato para executar os valores de toda a categoria, não havendo motivos para a exclusão dos substituídos com base nos fundamentos da decisão recorrida” (fl. 32, e-doc. 18).



    Pede “seja declarada a legitimidade ad causam e mantidos na execução todos os substituídos excluídos por suposta ilegitimidade por não integrarem a lista inicial, vez que a decisão transitada em julgado tem caráter genérico e, portanto, aplica-se a toda a categoria, dada a legitimidade extraordinária do Sindicato, adequando-se a decisão ao Texto Constitucional, bem como ao precedente invocado proferido em sede de repercussão geral” (fl. 34, e-doc. 18).



    3. Em 12.12.2023, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adoção dos procedimentos pertinentes, tendo em vista que a matéria em debate teria sido objeto de decisão no julgamento do Tema 823 da repercussão geral (e-doc. 58).



    4. O recurso retornou a este Supremo Tribunal com a seguinte justificativa proferida em decisão:



    “(...) ao compulsar detidamente o feito, verifico que o acórdão recorrido, identificador 4050000.20320551, afastou a aplicação do referido precedente qualificado ao argumento de que ‘o acórdão impugnado tratou expressamente sobre as questões abordadas pelo Sindicato em seus embargos de declaração, entendendo por afastar a incidência do tema 823 do STF no caso, tendo em vista que o Sindicato limitou sua representatividade a uma lista de sindicalizados apresentada juntamente com a petição inicial do processo de conhecimento. É que o Colegiado entendeu, com base na documentação contida nos autos, que o título executivo judicial restringe-se aos servidores substituídos constantes dos autos (elencados na inicial do feito principal), ou seus legais sucessores/dependentes, não alcançando terceiros estranhos à lide’” (fl. 3, e-doc. 61).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar a tese de repercussão geral fixada no Tema 823, pois o Tribunal Regional afastou sua incidência, ao fundamento de que os filiados da entidade sindical, beneficiários da sentença coletiva, foram delimitados no processo de conhecimento, sendo que essa situação jurídico-processual estaria acobertada pela coisa julgada. Tem-se no acórdão recorrido:



    “(...) na propositura da ação o sindicato apresentou rol de substituídos e informou na petição inicial que ‘está agindo na condição de substituto processual representando os associados relacionados em anexo’ (id. 4058200.2323321 e 4058200.2323323 - docs. 01 e 02). 



    Além disso, há decisão nos autos principais indeferindo o pedido de inclusão de terceiro na relação de substituídos processuais apresentada pelo sindicato junto com a petição inicial (id. 4058200.2323347 - parte 13). Tal decisão não foi impugnada pelo sindicato. 



    Desta forma, quando da propositura da ação de conhecimento, o sindicato limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada positiva, gerando óbice intransponível para que outros servidores também buscassem a satisfação do julgado. 



    O título executivo judicial em debate restringe-se, portanto, aos servidores substituídos constantes dos autos (elencados na inicial do feito principal), ou seus legais sucessores/dependentes, não alcançando terceiros estranhos à lide.



    Caso em que os exequentes, ora recorrentes, não eram integrantes da relação trazida com a exordial quando do ajuizamento da ação de conhecimento e, em consequência, o título judicial correspondente, não abrange as recorrentes, não podendo o juiz, em sede de execução, estender aos exequentes, ora apelantes, tal direito, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC).



    Assim sendo, é de reconhecer que o título judicial não abrange o exequente ANTÔNIO CLARINDO BARBOSA DE SOUZA sendo ele, portanto, parte ilegítima para figurar na lide” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    Sobre a inaplicabilidade do tema de repercussão, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.146/ES, que versava sobre controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que, “no caso concreto, todavia, embora o Tribunal de origem reconheça a jurisprudência do STF, em observância à coisa julgada, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, tendo em vista que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados” (DJe 15.6.2023). Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.368.061-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.399.521-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.395.503-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



     



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora